Tribunal: STF
Processo: CC 8462
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA VARA DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A CONTROVÉRSIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 22.9.2025, sendo suscitante o Tribunal de Justiça de São Paulo e suscitado o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP.



O caso



    2. Bruno Eduardo Raymundo Ventura ajuizou reclamação trabalhista contra o Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP e relatou que sua contratação “se deu após aprovação em concurso público, pelo regime celetista, para o cargo/função de Agente de Apoio Socioeducativo, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegou “trata(r)-se de fato público e notório o grau de periculosidade dos menores infratores recolhidos nas unidades da Fundação Casa, na medida em que são responsáveis pelos mais variados tipos de delitos, inclusive crimes hediondos. O fato do agente exercer atividade em centro de atendimento a adolescentes infratores, atuando na contenção destes o sujeita, evidentemente, a riscos permanentes de violência física, porquanto estão sempre expostos às rebeliões ali ocorridas, configura trabalho perigoso” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentou que “referida atividade amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 193, II, da CLT” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pediu fosse declarado seu direito ao recebimento do adicional de periculosidade com o consequente pagamento dos valores atrasados.



    Em 30.11.2023 o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP declarou sua incompetência para conhecer da Reclamação Trabalhista n. 0010960-38.2022.5.15.0022 e determinou a remessa dos autos à Justiça comum (fls. 57-63, e-doc. 9).



     



    Em 8.3.2024, o juízo da Quarta Vara da Comarca de Mogi Mirim/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos na reclamação trabalhista (e-doc. 10).



    Contra essa decisão, a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa /SP interpôs apelação (e-doc. 12).



    Em 15.8.2025, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo suscitou conflito de competência para o Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Reclamação trabalhista ajuizada por agente de apoio socioeducativo, sob regime celetista desde 29.10.2018, contra a Fundação Casa, visando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, diferenças salariais e reflexos nas verbas remuneratórias. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao adicional de periculosidade, considerando a atividade desempenhada e a gratificação já recebida. III. Razões de Decidir 3. A Justiça do Trabalho reconheceu sua incompetência com base no Tema nº 1143 do STF. Todavia, a matéria discutida nos autos fundamenta-se em dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. Nada se falou a respeito de legislação estadual. Se a demanda versa sobre parcela trabalhista e não administrativa, a Justiça Especializada atrai a competência. 4. Matéria pacificada pelo TST. IV. Dispositivo 5. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito negativo de competência ao STF” (fl. 2, e-doc. 14).



    3. Em 22.9.2025, os autos do presente conflito de competência vieram-me em conclusão (e-doc. 18).



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Na espécie vertente, não está configurada a competência deste Supremo Tribunal para o julgamento do conflito de competência.



    Dispõe-se na al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;”.



    Para se caracterizar a competência deste Supremo Tribunal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior para o julgamento da ação em que se busca a prestação jurisdicional.



    Entretanto, o presente processo não traz essa situação ao exame judicial. 



    5. Na reclamação trabalhista ajuizada por Bruno Eduardo Raymundo Ventura o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP suscitou conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Encaminhados os autos à Justiça comum o juízo da Vara de Mogi Mirim/SP proferiu sentença, tendo a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de apelação, suscitado conflito de competência para o Supremo Tribunal Federal.



    No presente processo, a competência para processar e julgar conflito de competência entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: CC n. 8.454/SP, de minha relatoria, DJe 15.9.2025; CC n. 8.428/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 7.1.2025; CC n. 8.434/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.6.2025; CC n. 8.294/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2024; CC n. 8.180/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.8.2021.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente conflito negativo de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora